Tribunal: TJDFT
Processo: 0743010-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÃO BANCÁRIA DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. ATO DE TERCEIRO. IMPUTAÇÃO DO DÉBITO A CORRENTISTA IDOSO. VÍTIMA DO “GOLPE DO MOTOBOY”. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E NO CONTROLE DA OPERAÇÃO ATÍPICA CONSUMADA. RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). GÊNESE ILÍCITA. INVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA E COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL E DO EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O relacionamento estabelecido entre o correntista e o banco qualifica-se como relação de consumo por emoldurar os pressupostos indispensáveis à qualificação do vínculo com essa natureza jurídica, ensejando que os riscos inerentes à subsistência de fraude no manejo da conta corrente e do cartão de crédito fornecido ao consumidor se inscreve dentre os riscos da atividade bancária, tornando o fornecedor responsável pela sua subsistência e pelos efeitos que irradia se não derivara da concorrência do consumidor, inclusive porque sua responsabilidade, defronte aos serviços que fomenta, é de natureza objetiva (CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o, II).
2. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, compete velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
3. Conquanto a gênese dos fatos tenha emergido do fato de que o correntista fora vitimado por atuação de estelionatários – “golpe do motoboy” –, o desenrolar da obtenção fraudulenta do seu cartão de crédito, com a realização de operação de compra mediante uso do instrumento creditício inteiramente atípica e destoante do seu histórico de consumo encerra falha imputável ao banco com o qual mantém relacionamento, pois não apreendera a movimentação heterodoxa, permitindo que se realizasse como se legítima fosse, denotando falha em seus sistemas de controle.
4. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários e financeiros responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes (CDC, art. 14 e § 3o).
5. O banco é responsável pelos danos sofridos pelo correntista que, vitimado por estelionato proveniente de avançada técnica de engenharia social, fora convencido por falso atendente de que houvera falha na segurança, levando-a a entregar seu cartão de crédito para suposto funcionário do banco, que, munido dos dados bancários correlatos, efetuara operação fraudulenta de compra, porquanto os fatos, conquanto derivados de ilícitos penais, somente resultaram na operação financeira e comercial por falta de segurança adequada nos controles eletrônicos da movimentação empreendida em desconformidade com o padrão de transações do correntista, consubstanciando fortuito interno que torna o prestador de serviços responsável pelo havido e pela composição dos danos sofridos pela vítima, uma vez que não oferecera o serviço e a segurança que dele legitimamente era esperada (CDC, art. 14, § 1o; STJ, Súmula 479).
6. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentação financeira de forma indevida, culminando em considerável desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal do consumidor e colocando-o sob situação de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviço, a par de suportar a desqualificação das obrigações germinadas da operação ilícita, componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente decotara da conta do cliente sem respaldo contratual, e, outrossim, irradia-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira do ofendido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao vitimado.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.